Tribunal: TJDFT
Processo: 0739381-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. CONDOMÍNIO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS DEFICITÁRIAS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil-CPC, que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
4. Trata-se de condomínio com arrecadação mensal alta. Todavia, enfrenta grave déficit financeiro, diante do volume de despesas essenciais que superam o valor arrecadado.
5. O agravante comprovou ter direito ao benefício da gratuidade de justiça. Apresenta declaração de situação financeira, subscrita por contador, que indica previsão orçamentária da movimentação ordinária, resumo das transações financeiras ordinárias habituais e acusa déficit médio mensal alto nas operações do condomínio.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.